Tribunal: TJPA
Processo: 0811686-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811686-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: TATIANE ALMEIDA DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO POR OMISSÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FASE DE SANEADO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PREENCHE OS REQUISITOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º, DO NCPC. DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, SENDO DEVIDAMENTE DETERMINADO PELO JUÍZO DE COGNIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da demanda principal, a Sra. Tatiane Almeida alega que é genitora do jovem Hugo Alexandro Almeida Vasconcelos dos Santos, no qual morreu em decorrência de sua queda de uma Torre de Ferro de 100m (cem metros) localizada nas dependências da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Ducilla Almeida do Nascimento.

2. Após o processo ser devidamente organizado e saneado, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito. Assim, em Decisão Interlocutória (ID 73894564), o Juízo de cognição determinou vários dos pedidos feitos pelas partes, dentre eles a inversão do ônus da prova em favor da requerente, sob a fundamentação de que “a relação discutida envolve responsabilidade civil objetiva dos requeridos, a quem cabe provar a existência de excludente de responsabilidade. Logo com fulcro no art. 37, § 6º, da Constituição Federal promovo a inversão do ônus da prova quanto a responsabilidade civil, ocasião em que esclareço que ônus da prova cabe à parte requerida (art. 357, III, do CPC e art. 6°, VIII do CDC)”.

3. Inconformado, o Estado do Pará agravou da Decisão Interlocutória e em suas razões recursais sustenta que a decisão agravada violou os princípios da lealdade e boa-fé processual, motivo pelo qual deve ser reformada, afastando a inversão do ônus da prova.

4. Em Decisão Monocrática, a relatora competente acompanhou o parecer do Ministério Público e não conheceu do recurso por não preencher os requisitos para a interposição do recurso.

5. Irresignado, o Ente Público agravou do decisum e em suas razões sustenta que não há ausência de dialeticidade, visto que alega no agravo de instrumento que nos autos da ação principal há farto material probatório no processo principal, bem como há desinteresse pela parte agravada na produção de outras provas;

7. Em apreciação das condições do recurso, vislumbro que estão preenchidas devidamente, por conta disso, as razões recursais merecem serem apreciadas.

8. Sobre o ônus da prova, observa-se que esta possui dinamicidade, logo podendo ser distribuída a critério do Juízo. Neste sentido, em fase de saneamento e organização dos autos, o Juízo observou as particularidades do caso e determinou a inversão do ônus da prova. Logo, a decisão obedece ao princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 c/c art. 373, §1 do Código de Processo Civil.

9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Decisão Monocrática (ID 15957321) proferida pela relatora que subscreve nos autos do Agravo de Instrumento interposto para agravar a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO POR OMISSÃO
nº 0801473- 11.2020.8.14.0005 ajuizada por
TATIANE ALMEIDA DE VASCONCELOS
.

Em síntese da demanda principal, a Sra. Tatiane Almeida alega que é genitora do jovem Hugo Alexandro Almeida Vasconcelos dos Santos, no qual morreu em decorrência de sua queda de uma Torre de Ferro de 100m (cem metros) localizada nas dependências da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Ducilla Almeida do Nascimento.

Alega no mérito que o local não estava sem nenhum tipo de cerca ou proteção, sendo que a construção que proporcionou a morte do jovem teria sido condicionada pelo cumprimento de algumas exigências, como o aumento do muro da escola e uma eficiente proteção em torno da torre para evitar a entrada e subida de pessoas alheias, especialmente os alunos. Dessa forma, alega que as medidas de segurança no decorrer da construção do local não foram atendidas pelo Poder Público.

Após o processo ser devidamente organizado e saneado, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito.

Assim, em Decisão Interlocutória (ID 73894564), o Juízo de cognição determinou vários dos pedidos feitos pelas partes, dentre eles a inversão do ônus da prova em favor da requerente, sob a fundamentação de que “a relação discutida envolve responsabilidade civil objetiva dos requeridos, a quem cabe provar a existência de excludente de responsabilidade. Logo com fulcro no art. 37, § 6º, da Constituição Federal promovo a inversão do ônus da prova quanto a responsabilidade civil, ocasião em que esclareço que ônus da prova cabe à parte requerida (art. 357, III, do CPC e art. 6°, VIII do CDC)”.

Inconformado, o Estado do Pará agravou da Decisão Interlocutória e em suas razões recursais sustenta que a decisão agravada violou os princípios da lealdade e boa-fé processual, motivo pelo qual deve ser reformada, afastando a inversão do ônus da prova.

Coube a relatoria do feito por distribuição à relatora que subscreveu.

Em decisão interlocutória de ID. 10912217, a relatora competente vislumbrou que não estavam presentes os requisitos inerentes a tutela recursal, ou seja, sem o preenchimento do
periculum in mora e do fumus boni iuris
.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme informado em Certidão de ID. 11267104.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento, uma vez que o recurso não preenche os requisitos legais de admissibilidade estabelecidos no art. 1.016, I e III, do CPC.

Em Decisão Monocrática (ID 15957321), a relatora competente acompanhou o parecer do Ministério Público e não conheceu do recurso por não preencher os requisitos para a interposição do recurso.

Irresignado, o Ente Público agravou do
decisum
e em suas razões sustenta que não há ausência de dialeticidade, visto que alega no agravo de instrumento que nos autos da ação principal há farto material probatório no processo principal, bem como há desinteresse pela parte agravada na produção de outras provas.

Sobre a alegação de violação a seis princípios (isonomia, devido processo legal, acesso à justiça, solidariedade processual, lealdade processual e boa-fé processual), sem, contudo, demonstrar de que modo a decisão teria violado esses princípios jurídicos, o Estado do Pará aduz que a violação à boa-fé processual teria ocorrido por desinteresse da agravada na produção de provas. No que diz respeito aos outros princípios, estes teriam sido apenas citados para sustentar a tese sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Mesmo devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal para apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 17196741.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

A demanda tratada em sede de recurso diz respeito à determinação da inversão do ônus da prova em favor da recorrida nos autos da ação principal.

Ocorre que a interposição do Agravo de Instrumento não cumpriu com os requisitos intrínsecos para ser apreciado, o que gerou o seu não conhecimento. Por conta disso, o Estado interpôs recurso para sustentar o cumprimento desses requisitos.

DA DIALETICIDADE DO RECURSO COM A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Compulsando os autos, verifica-se que Estado sustenta haver dialeticidade no seu recurso de Agravo de Instrumento no que tange aos pontos debatidos na Decisão Monocrática, sendo eles o seguinte: a ausência de dialeticidade e o violação a seis princípios (isonomia, devido processo legal, acesso à justiça, solidariedade processual, lealdade processual e boa-fé processual), sem, contudo, demonstrar de que modo a decisão teria violado esses princípios jurídicos.

Diante disso, sustenta que o recurso teve como justificativa a farta documentação comprobatória no processo principal e o desinteresse pela parte agravada na produção de outras provas, por conta disso, haveria a violação à boa-fé processual por desinteresse da agravada na produção de outras provas, enquanto que os demais princípios, teriam sido apenas citados para sustentar a tese sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Neste sentido, vislumbro que o agravado preenche os requisitos necessários para determinar a apreciação do recurso de agravo de instrumento conforme os termos do art. 1.016 do Código de Processo Civil.

Assim, o mérito merece ser apreciado.

DA DISTRIBUIÇÃO E DO ÔNUS DA PROVA

Sobre o mérito recursal está sobre o acerto ou não da Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
que determinou a inversão do Ônus da Prova em fase de saneamento e organização do processo.

Inicialmente, ressalto que o art. 373, do NCPC, dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Neste sentido, o Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Diversamente da visão tradicional sobre o tema, segundo a nova Lei Adjetiva Civil, o
ônus probandi
não possui caráter estático, na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz no caso concreto.

Acerca do tema, lecionam os juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery o seguinte:

“A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus do provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela” (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora RT, 2015, pág. 997)

A possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Outrossim, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

No caso dos autos, verifico que o Juízo de cognição delimitou a causa principal na responsabilidade civil objetiva por omissão por parte do Estado do Pará, a existência de causa de excludente de responsabilidade por parte do recorrente, se são devidos danos morais a parte autora, e se são devidos lucros cessantes a parte recorrida (art. 357, inciso II e IV do CPC).

Neste sentido, o mesmo teria distribuído o ônus probatório para o auxiliar na apreciação do mérito, por conta disso teria o invertido em favor da recorrida, por aplicação do art. 373, §1º do CPC. Assim, verifico que a decisão fora decidida pelo livre convencimento motivado do Juízo nos termos do art. 371 do mesmo livro.

Por conseguinte, entendo que o caso dos autos atrai a aplicação da supramencionada regra prevista no art. 373, § 1º, do CPC, que possibilita a distribuição judicial do ônus da prova.

Ressalto ainda que as prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública em virtude da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não incluem benefício da isenção probatória, ainda mais quando se referirem a informações acerca de documentos nos quais detém.

No mesmo sentido colaciono a Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VERBA SALARIAL NÃO PAGA. ÔNUS DA PROVA EM FACE DO MUNICÍPIO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º, DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Destarte, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo. Inteligência do art. 373, § 1º, do NCPC;

II – No caso dos autos, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela apelante em desfavor do Município de Alenquer, julgou improcedente a referida ação, arguindo que a autora da ação não se desincumbiu de demonstrar que faz jus ao recebimento do salário correspondente ao mês de dezembro de 2020;

III - O ônus da prova de demonstrar se o salário de dezembro de 2020 foi efetivamente pago à recorrente é do Município de Alenquer, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores;

IV - Ademais, as prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública em virtude da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não incluem benefício da isenção probatória, ainda mais quando se referirem a informações acerca de seus próprios servidores;

V – Recurso de apelação conhecido e provido, sendo anulada a sentença monocrática e determinado o prosseguimento da ação perante a autoridade de 1º grau, com a inversão do ônus da prova.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800608-57.2021.8.14.0003 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROGRESSÕES FUNCIONAIS E REPERCUSSÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. REGRA DO ART. 373. EXCEÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SE FAZ NECESSÁRIA DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DA SERVIDORA CUMPRIR COM O ENCARGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A agravante é pessoa idosa e servidora pública municipal, titular do cargo efetivo de agente administrativo e desenvolve suas atividades no Hospital Municipal de Monte Dourado, distrito que dista quase 80km da sede do Município de Almeirim.

2. Ajuizou a ação ordinária de progressão funcional e pugnou pela ascensão com os reflexos financeiros que isso implicar. Requereu, na origem, a inversão do ônus da prova uma vez que os documentos funcionais, contracheque, avaliações de desempenho e ficha funcional estão em poder da Administração Pública Municipal.

3. A decisão agravada manteve a regra de distribuição do ônus probatório, conforme posto no caput do art. 373 do CPC.

4. Cabe ao Município provar que fez as avaliações, promoveu as progressões funcionais e pagou os valores à agravante, bem como o pagamento das verbas delas decorrentes.

5. Portanto, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, entendo que a inversão do ônus da prova se faz necessária diante da impossibilidade de a servidora cumprir com o encargo na forma posta no caput do art. 373 do CPC.

6. Quanto ao pedido de que seja determinado ao agravado que responda à solicitação administrativa (cópia nos autos) no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos) reais e de suspensão do processo não se sustentam, pois implicam em supressão de instância, uma vez que tal pedido não foi apreciado pelo juiz de piso.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803483-09.2021.8.14.0000 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/08/2021)

Portanto, diante da delimitação dos pontos controvertidos a partir da fase de saneamento e organização do processo, o Juízo pode distribuir o ônus da prova livremente sobre o mérito da demanda, desde que seja devidamente motivado e fundamentado, como aconteceu no presente caso. Neste sentido, diante das particularidades do caso, o ônus da prova não poderá permanecer atrelado à regra.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Interlocutória do Juízo
a quo
seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 29/04/2024